Tribunal: TJPA
Processo: 0813072-49.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813072-49.2026.8.14.0000

PACIENTE: MATEUS DA SILVA NUNES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRABALHO EXTERNO. REGIME SEMIABERTO. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA. CONTROLE JURISDICIONAL POSTERIOR. INÉRCIA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INADEQUAÇÃO DO
HABEAS CORPUS
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de
MATEUS DA SILVA NUNES
, já qualificado nos autos, apenado em cumprimento de pena no regime semiaberto contra decisão do Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém/PA que reconheceu competir à Administração Penitenciária a análise originária de pedido de trabalho externo, determinando o prosseguimento do procedimento administrativo perante a Unidade de Custódia e Reinserção de Santarém. A defesa alegou constrangimento ilegal decorrente da ausência de apreciação efetiva do requerimento, formulado com proposta concreta de emprego e documentação favorável, sustentando omissão jurisdicional diante da reiterada inércia administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a decisão que remete a análise originária do trabalho externo à Administração Penitenciária configura omissão jurisdicional apta a caracterizar constrangimento ilegal; (ii) estabelecer se a demora administrativa na apreciação do pedido pode ser imputada ao Juízo da Execução Penal; e (iii) determinar se o
habeas corpus
constitui via adequada para impugnar a decisão proferida no curso da execução penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei de Execução Penal atribui à direção do estabelecimento prisional a competência para autorizar originariamente o trabalho externo, mediante verificação dos requisitos de aptidão, disciplina, responsabilidade e cumprimento mínimo da pena, cabendo ao Juízo da Execução apenas o controle jurisdicional posterior da legalidade do ato administrativo.

4.

A repartição de competências prevista nos
arts. 36
e
37 da Lei de Execução Penal
impede que o Poder Judiciário substitua a Administração Penitenciária na prática de ato administrativo cuja apreciação inicial lhe foi expressamente conferida pelo legislador.

5.

A decisão impugnada não indeferiu o benefício, não extinguiu o pedido e não afastou o controle jurisdicional futuro, limitando-se a determinar o regular prosseguimento do procedimento perante o órgão competente.

6.

O Juízo da Execução adotou medidas concretas para impulsionar a apreciação administrativa do requerimento, incluindo expedição de ofícios, advertências formais, fixação de multa pessoal ao gestor responsável e comunicação acerca da possível configuração do crime de desobediência.

7.

A eventual mora administrativa não se confunde com omissão jurisdicional quando demonstrado que a autoridade judicial exerce regularmente seu poder fiscalizatório e adota providências voltadas à efetiva tramitação do pedido.

8.

O
habeas corpus
não pode ser utilizado como substitutivo do agravo em execução previsto no
art. 197 da Lei de Execução Penal
, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade apta a comprometer diretamente a liberdade de locomoção.

9.

A controvérsia demanda exame aprofundado da tramitação administrativa e da observância das determinações judiciais, matéria incompatível com os estreitos limites cognitivos da via mandamental.

10.

Inexiste lesão atual e concreta ao
status libertatis
do paciente, que permanece submetido ao regime semiaberto sem regressão de regime ou agravamento das condições de execução da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A autorização originária para o trabalho externo do condenado em regime semiaberto compete à direção do estabelecimento prisional, nos termos do
art. 37 da Lei de Execução Penal
, cabendo ao Juízo da Execução o controle jurisdicional posterior da legalidade do ato administrativo.

2.

A demora administrativa na apreciação de pedido de trabalho externo não caracteriza constrangimento ilegal imputável ao Juízo da Execução quando demonstrada a adoção de medidas concretas destinadas a compelir a Administração Penitenciária a deliberar sobre o requerimento.

3.

A determinação judicial de prosseguimento do procedimento administrativo perante o órgão competente não configura omissão jurisdicional nem negativa de prestação jurisdicional.

4.

O
habeas corpus
não substitui o agravo em execução, salvo diante de flagrante ilegalidade ou ameaça concreta à liberdade de locomoção.

5.

A inexistência de indeferimento definitivo do benefício, regressão de regime ou agravamento da situação executória afasta o reconhecimento de constrangimento ilegal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.210/1984 (LEP), arts. 36, 37, 66, 123 e 197.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 902985/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 24.06.2024, DJe 03.07.2024; STF, HC 226.342 AgR/PE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22.08.2023, DJe 04.09.2023; STJ, AgRg no HC 893612/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22.04.2024, DJe 24.04.2024; STJ, AgRg no HC 930572/PE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025, DJEN 11.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em CONHECER do
writ
e DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado por
MÁRIO SANDRO CAMPOS RODRIGUES
, advogado, em favor de
MATEUS DA SILVA NUNES
, já qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA
, nos autos da Execução Penal nº 2000005-57.2026.8.14.0051, em razão de alegado constrangimento ilegal decorrente da ausência de apreciação efetiva de pedido de trabalho externo formulado pelo paciente.

Conforme constou na impetração (ID.36519074), o paciente cumpre pena em regime semiaberto e formulou pedido de trabalho externo em 01/02/2026, instruído com proposta concreta de emprego para exercer a função de mecânico, bem como com documentação e avaliações técnicas favoráveis à concessão do benefício. Alegou a defesa que, apesar das reiteradas manifestações defensivas e das sucessivas determinações expedidas pelo Juízo da Execução Penal à Unidade de Custódia e Reinserção de Santarém – UCRS para apreciação do pleito, a Administração Penitenciária permaneceu inerte, deixando transcorrer diversos prazos sem deliberação conclusiva acerca do requerimento.

Sustentou o impetrante que, após sucessivas tentativas de obtenção de resposta administrativa, a autoridade apontada como coatora proferiu decisão em 20/05/2026, consignando que a análise e a autorização do trabalho externo competiriam originariamente à direção do estabelecimento prisional, reputando prejudicada a apreciação judicial do pedido formulado pela defesa e determinando nova remessa dos autos à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP/UCRS para prosseguimento do procedimento administrativo. Argumentou que tal providência perpetuaria a situação de inércia já verificada, configurando ausência de prestação jurisdicional efetiva e constrangimento ilegal ao paciente, requerendo, liminarmente e no mérito, a determinação para que o pedido de trabalho externo fosse apreciado em prazo certo, vedada nova remessa genérica à Administração Penitenciária.

A liminar foi indeferida (ID.36596458), sob o fundamento de que, em sede de cognição sumária, não se evidenciava flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da medida de urgência, destacando-se que o pedido de trabalho externo permanecia em tramitação no âmbito da execução penal e que a análise das alegações defensivas demandava exame mais aprofundado da controvérsia, após a prestação das informações pela autoridade apontada como coatora.

Em cumprimento à determinação desta Corte, a autoridade apontada como coatora prestou informações (ID.36757169), afirmando a regularidade da tramitação da execução penal e esclarecendo que o paciente cumpre pena de 05 (cinco) anos de reclusão em regime semiaberto. Informou que a decisão impugnada observou a repartição de competências prevista nos
arts. 36
e
37 da Lei de Execução Penal
, segundo os quais a autorização inicial para o trabalho externo compete à direção do estabelecimento prisional, cabendo ao Juízo da Execução o controle jurisdicional posterior da legalidade do ato administrativo. Ressaltou que a decisão não importou indeferimento do benefício nem negativa de prestação jurisdicional, tendo sido adotadas diversas providências para compelir a Administração Penitenciária à apreciação do pedido, inclusive mediante expedição de ofícios, fixação de multa e advertência acerca da possível configuração do crime de desobediência.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da 9ª Procuradoria de Justiça Criminal (ID.37208142), manifestou-se pelo CONHECIMENTO da impetração e, no mérito, pela DENEGAÇÃO DA ORDEM, sustentando a inadequação do
habeas corpus
como sucedâneo recursal do agravo em execução previsto no
art. 197 da Lei de Execução Penal
. Aduziu, ainda, não estar caracterizada flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem, porquanto a decisão impugnada não importou regressão de regime, indeferimento definitivo do benefício ou agravamento da situação jurídica do paciente, limitando-se a reconhecer a competência administrativa originária para análise do pedido de trabalho externo e a preservar o controle jurisdicional posterior sobre eventual ilegalidade administrativa.

É o breve relatório
.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do presente
habeas corpus
, porquanto preenchidos os requisitos legais de admissibilidade, notadamente a legitimidade do impetrante, a adequação da via eleita e a existência de prova pré-constituída mínima apta a permitir o exame da controvérsia nos limites cognitivos da estreita via do remédio constitucional.

II – DO MÉRITO

A presente impetração volta-se contra decisão proferida pelo
JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA
, nos autos da Execução Penal nº 2000005-57.2026.8.14.0051, que reconheceu competir à Administração Penitenciária a análise originária do pedido de trabalho externo formulado pelo paciente
MATEUS DA SILVA NUNES
, já qualificado nos autos, determinando o prosseguimento do respectivo procedimento administrativo perante a Unidade de Custódia e Reinserção de Santarém – UCRS.

Sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da ausência de prestação jurisdicional efetiva, afirmando que o pedido de trabalho externo foi regularmente formulado, instruído com proposta concreta de emprego e avaliações técnicas favoráveis, mas permaneceu sem deliberação definitiva em razão da reiterada inércia da Administração Penitenciária. Aduz que, mesmo após sucessivas determinações judiciais dirigidas à UCRS, a autoridade coatora limitou-se a determinar nova remessa do procedimento ao órgão administrativo, reputando prejudicada a análise judicial do pleito.

Não assiste razão ao impetrante.

2.1. DA COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA PARA A ANÁLISE ORIGINÁRIA DO TRABALHO EXTERNO

A controvérsia posta em julgamento consiste em verificar se a decisão impugnada configura omissão jurisdicional apta a caracterizar constrangimento ilegal sanável pela via do
habeas corpus
.

A Lei de Execução Penal estabelece disciplina específica acerca do trabalho externo do condenado submetido ao regime semiaberto.

Dispõe o
art. 37 da Lei nº 7.210/1984
:

“A prestação de trabalho externo, a que se refere o artigo anterior, será autorizada pela direção do estabelecimento, dependendo de aptidão, disciplina e responsabilidade, além do cumprimento mínimo de um sexto da pena.”

Da leitura do dispositivo legal, verifica-se que a competência para apreciação inicial do pedido de trabalho externo foi atribuída pelo legislador à direção do estabelecimento prisional, incumbindo ao Juízo da Execução o controle jurisdicional da legalidade dos atos praticados pela Administração Penitenciária.

Todavia, a disciplina legal do trabalho externo evidencia que a implementação do benefício pressupõe prévia avaliação dos requisitos previstos no
art. 37 da Lei de Execução Penal
, matéria submetida à apreciação originária da Administração Penitenciária, sem prejuízo do posterior controle jurisdicional de legalidade.

Nesse contexto, embora voltado à análise dos requisitos legais para concessão do trabalho externo, o Superior Tribunal de Justiça reafirmou a observância do procedimento previsto no
art. 37 da Lei de Execução Penal
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. TRABALHO EXTERNO E CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO COM TRABALHO EXTERNO CONCEDIDO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO DO AGRESTE (CANHOTINHO/PE). REQUISITOS PREENCHIDOS. INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DO TRIBUNAL A QUO AO CASSAR O BENEFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A concessão de trabalho externo, nos termos do art. 37 da LEP, dependerá de aptidão, disciplina e responsabilidade do preso (requisitos subjetivos), além do cumprimento mínimo de 1/6 da pena (requisito objetivo).
Cabe mencionar que a autorização de saída temporária para participação em atividades que concorram para o retorno ao convívio social, requer comportamento adequado e compatibilidade do benefício com os objetivos da pena (art. 123 da LEP). 2. No caso, como apontado pelo Juízo de primeiro grau, verifica-se que o executado possui lapso temporal para o benefício, bem como restou devidamente comprovado o requisito subjetivo, sendo que fundamentos utilizados pela Corte estadual para cassar o regime semiaberto harmonizado e o trabalho externo (e-STJ fls. 21/39) não estão em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, tendo em vista que o benefício foi afastado com base exclusivamente na gravidade abstrata do crime praticado, no recente ingresso do paciente no regime semiaberto e pela longevidade das penas restritivas de liberdade, fundamentos inidôneos que, repita-se, não se coadunam com a jurisprudência desta Corte. Precedentes. 3. E, na espécie, conforme consta do voto condutor do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal no HC n. 226.342 AGR/PE, faz-se oportuno destacar que o Centro de Ressocialização do Agreste (localizado em Canhotinho/PE), embora seja destinado ao cumprimento de pena em regime semiaberto, encontra-se em situação de superlotação, tendo em vista que , em consulta aos dados da inspeção realizada pelo CNJ em 17.05.2023, a penitenciária abriga 1595 apenados, quase o triplo de pessoas que a sua capacidade suporta. Acrescento ainda que consta desse mesmo relatório que a administração prisional não oferece postos para trabalho interno e disponibiliza apenas 200 vagas para trabalho externo. À vista da superlotação carcerária, das especificidades do estabelecimento prisional e do bom comportamento do apenado, o Juízo da Execução Criminal, mais próximo à realidade local, autorizou o regime semiaberto harmonizado [...], constando da ementa do acórdão que A decisão está em perfeita harmonia com as diretrizes estabelecidas no processo-paradigma, personifica a execução penal e, nessa medida, melhor atende ao princípio constitucional da individualização da pena (HC n. 226.342 AGR/PE, relator Ministro EDSON FACHIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/08/2023, DJe de 4/9/2023). 4. Agravo regimental do Ministério Público estadual não provido.
(
STJ - AgRg no HC: 902985 PE 2024/0114231-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 24/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/07/2024
) (G.N.).”

Portanto, não se trata de mera opção procedimental, mas de verdadeira repartição legal de atribuições entre a Administração Penitenciária e o Poder Judiciário, estabelecida pelo próprio legislador como mecanismo de concretização da individualização executória da pena.

Nesse contexto, não compete ao Poder Judiciário substituir-se integralmente à Administração Penitenciária no exercício de atribuições que a Lei de Execução Penal expressamente lhe conferiu, sob pena de indevida mitigação da divisão funcional de competências prevista no sistema de execução penal.

Ao Juízo da Execução incumbe o controle jurisdicional da legalidade dos atos administrativos praticados, e não a substituição da autoridade administrativa em sua atividade decisória originária, ressalvadas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder.

No caso concreto, observa-se que a decisão atacada se limitou a reconhecer tal repartição de competências, consignando que a análise originária do pedido deveria ocorrer no âmbito administrativo, sem afastar a possibilidade de posterior controle jurisdicional.

Assim, não se verifica qualquer negativa definitiva do benefício ou recusa de apreciação judicial da matéria.

2.2. DA INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL

Conforme informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, o pedido de trabalho externo permanece em tramitação, inexistindo decisão administrativa definitiva de indeferimento ou qualquer determinação judicial que tenha agravado a situação executória do paciente.

Ao contrário do alegado na impetração, os elementos constantes dos autos demonstram que o Juízo da Execução adotou sucessivas providências destinadas à apreciação do requerimento pela Administração Penitenciária, inclusive mediante expedição de ofícios, advertências formais, fixação de multa pessoal ao gestor responsável e comunicação acerca da possível configuração do crime de desobediência.

Nesse contexto, não se pode imputar ao Juízo da Execução eventual mora administrativa decorrente da atuação da unidade prisional.

Cumpre observar que a tese central da impetração não reside propriamente na negativa do benefício de trabalho externo, mas na alegada perpetuação de uma situação de mora administrativa decorrente da ausência de deliberação da Administração Penitenciária.

Todavia, os elementos constantes dos autos evidenciam que a autoridade apontada como coatora não permaneceu inerte diante da situação narrada pela defesa. Ao contrário, foram adotadas sucessivas providências jurisdicionais destinadas a compelir a Administração Penitenciária à apreciação do requerimento, inclusive mediante expedição reiterada de ofícios, fixação de multa pessoal ao gestor responsável e advertência quanto à possível caracterização do crime de desobediência.

Desse modo, eventual demora na conclusão do procedimento administrativo não se confunde com omissão jurisdicional. A mora administrativa, por si só, não autoriza o reconhecimento automático de constrangimento ilegal imputável ao Juízo da Execução quando demonstrado que este vem adotando medidas concretas voltadas à regular tramitação do pedido.

Eventual persistência injustificada da inércia administrativa poderá, oportunamente, ensejar nova apreciação jurisdicional ou a adoção de medidas coercitivas adequadas, circunstância que evidencia a inexistência de supressão definitiva do direito postulado pelo paciente.

A atuação jurisdicional verificada nos autos evidencia justamente o exercício do poder fiscalizatório previsto no
art. 66 da Lei de Execução Penal
, não sendo possível concluir pela existência de omissão judicial ou de recusa de prestação jurisdicional.

A decisão impugnada não extinguiu o pedido, não rejeitou o benefício e tampouco vedou futura apreciação judicial da matéria.

Limitou-se, isto sim, a determinar o prosseguimento do procedimento perante o órgão legalmente competente para a análise originária do pleito.

2.3. DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

Cumpre destacar, ainda, que o
habeas corpus
não se presta ao reexame amplo de decisões proferidas no curso da execução penal quando inexistente ameaça concreta e imediata à liberdade de locomoção.

O
art. 197 da Lei de Execução Penal
prevê expressamente o agravo em execução como recurso cabível contra as decisões proferidas pelo Juízo da Execução, de modo que o
writ

não pode ser utilizado como seu substitutivo, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO PARCIALMENTE DESFAVORÁVEL. FALTA GRAVE RECENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista do flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do pacien te, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus.
(AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018) 2. A Corte de origem fundamentou a decisão no sentido de que o paciente não possui requisito subjetivo para progressão ao regime semiaberto, tendo em vista o exame criminológico parcialmente desfavorável, aliado ao cometimento de crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, não recomenda o abrandamento do regime prisional, o que se encontra em consonância com a jurisprudência desta Corte, conforme precedentes citados na decisão ora recorrida.3. Além do mais, do exame do Boletim Informativo do paciente, constata-se que o registro de faltas disciplinares recentes consistentes em desrespeito/tumulto e falta de urbanidade (25/06/2020), tentativa de fuga (17/05/2020) e burla de vigilância (21/02/2018) (e-STJ, fl. 27). 4. Consolidou-se nesta Superior Corte de Justiça entendimento no sentido de que o cometimento de faltas graves recentes durante a execução penal demonstra a ausência de requisito subjetivo para concessão de benefícios.5. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 893612 SP 2024/0060498-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2024)

(G.N.).”

Embora a jurisprudência admita excepcional mitigação dessa regra diante de flagrante ilegalidade, tal circunstância não se verifica na hipótese em exame.

Na hipótese dos autos, a pretensão defensiva exige a análise da efetiva tramitação do procedimento administrativo, da atuação dos órgãos penitenciários envolvidos, da observância das determinações judiciais anteriormente expedidas e da própria dinâmica administrativa interna da unidade prisional, matérias que extrapolam os estreitos limites cognitivos do
habeas corpus
.

A aferição da existência de eventual excesso de prazo administrativo ou de descumprimento injustificado das determinações expedidas pelo Juízo da Execução demandaria exame aprofundado do contexto fático-probatório da execução penal, providência incompatível com a via mandamental.

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALTA DE VAGAS. APENADO JÁ ALOCADO EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo regimental interposto pela Defensoria Pública do Estado de Pernambuco contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado a 12 anos de reclusão por homicídio qualificado, em regime inicial fechado. 2. O Juízo da execução havia deferido o regime semiaberto harmonizado com monitoramento eletrônico, decisão que foi cassada pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco, determinando o retorno do paciente ao regime semiaberto em estabelecimento prisional. 3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que afastou o regime semiaberto harmonizado, com monitoramento eletrônico, está em conformidade com a jurisprudência, considerando a alegação de falta de vagas no sistema prisional e a oferta de trabalho externo ao paciente. 4. O Tribunal de origem fundamentou adequadamente a decisão, destacando que não há comprovação de falta de vagas no estabelecimento prisional adequado ao regime do reeducando, que já se encontrava em unidade compatível e desenvolvia atividade laboral interna. 5. A jurisprudência estabelece que a harmonização do regime semiaberto com monitoração eletrônica é cabível diante da ausência de vagas em estabelecimento adequado, o que não se verifica no presente caso.
6. A discussão sobre as condições específicas do estabelecimento prisional demandaria amplo revolvimento de matéria fático-probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus
. 7. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 930572 PE 2024/0266290-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/03/2025
) (G.N.).”

Inexiste, ademais, demonstração de lesão atual e concreta ao
status libertatis
do paciente, que permanece regularmente submetido ao regime semiaberto, sem notícia de regressão de regime ou agravamento de suas condições de cumprimento da pena.

2.4. DA MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL

Embora o Ministério Público tenha manifestado pelo conhecimento da impetração, concluiu pela denegação da ordem, assentando que a decisão impugnada não importou restrição nova à liberdade do paciente, tampouco configurou indeferimento definitivo do benefício pretendido, entendimento que se mostra consentâneo com os elementos constantes dos autos.

De fato, não se evidencia constrangimento ilegal apto a justificar a intervenção excepcional desta Corte pela via mandamental.

Em síntese, a controvérsia revela inconformismo da defesa com a demora administrativa na apreciação do pedido de trabalho externo, circunstância que, embora mereça acompanhamento permanente pelo Juízo da Execução Penal, não evidencia, ao menos por ora, constrangimento ilegal diretamente imputável à autoridade apontada como coatora, tampouco lesão atual e concreta ao
status libertatis
do paciente.

Não se verifica negativa definitiva do benefício, encerramento da discussão executória ou recusa de prestação jurisdicional, mas tão somente a observância da repartição legal de competências estabelecida pelos
arts. 36
e
37 da Lei de Execução Penal
, permanecendo íntegro o controle jurisdicional sobre eventual ilegalidade administrativa futura.

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
do
habeas corpus
impetrado em favor do paciente
MATEUS DA SILVA NUNES
, devidamente qualificado nos autos, e, no mérito, pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, mantendo-se íntegra a decisão proferida pelo
JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA
.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 28/06/2026